Tribunal: TJES
Processo: 5000445-44.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000445-44.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: CREUZA GOULART
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000445-44.2023.8.08.0028

RECORRENTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RECORRIDA: CREUZA GOULART

JUIZ SENTENCIANTE: AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS PESSOAIS E ENDEREÇO EM CONFORMIDADE. RECEBIMENTO INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS ajuizada por
CREUZA GOULART
em face de
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, na qual a requerente narra, brevemente que, em 2022, foi informada pelo Banco do Brasil, onde recebe seus proventos do INSS, que havia um empréstimo/refinanciamento realizado pelo banco requerido, mas que desconhecia, Por este motivo, requer seja declarada nula a cédula de crédito bancário que deu origem ao empréstimo, bem como a condenação do banco requerido a restituição em dobro dos valores cobrados a título de juros e tarifas e que seja condenado ao pagamento de danos morais.

Contestação ao ID 9045190.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID 9045214) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial e consequentemente extinguo o processo, com o julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC, para:

I) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarando a nulidade da Cédula de Crédito Bancário.

II) Condenar o requerido à restituição em dobro dos valores descontados do benefício de aposentadoria da autora, que perfaz R$ 27.266,70 (vinte sete mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta centavos) . O valor deverá ser atualizado, incidindo juros de 1% a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), com base no INPC, assim considerado a data de cada desconto.

III) Condenar o banco réu a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% a contar da citação e atualização dos valores condenatórios a contar da data do seu arbitramento, com base no INPC.

Por fim, JULGO EXTINTO o pedido contraposto, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, IV e VI do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 9045217), suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, pugnando pela improcedência da pretensão inicial. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 9045221).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial. Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial. In casu, além da alegação ter sido completamente genérica, anoto que a prova documental é suficiente para o deslinde da demanda, não havendo que se falar em incompetência.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com desconto na sua aposentadoria, efetuados pelo banco réu e pautado em um contrato de empréstimo, o qual afirma desconhecer. Assim, requer a declaração de nulidade, devolução em dobro do montante descontado indevidamente e, ainda, indenização por danos morais.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

No caso, muito embora a autora afirme que não contratou o empréstimo consignado impugnado, a instituição financeira ré logrou comprovar a efetiva contratação digital, na medida em que o comprovante da contratação digital (ID 9045191) o endereço da contratante assemelha-se com endereço residencial informado pela parte autora na inicial, qual seja: bairro Quilombo, em Iúna/ES.

Ciente do documento apresentado pela defesa, a autora/recorrente nada questionou em audiência (ID 9045201).

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.
Ademais,

causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 2019 e a autora somente ingressou com a presente demanda em 22/03/2023.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2019, sendo certo que o valor mensal dos descontos é considerável (mais de R$ 200,00), sendo inverossímil que a autora não tenha percebido os descontos ao longo de três anos e que, somente em 2023, venha alegar ausência de contratação.

Reforço, ademais, que muito embora a autora/recorrida tenha sustentado que
“(...) possuía em sua conta valores decorrentes de proventos recebidos do INSS, decorrentes de ação judicial, o que fez com que sequer percebesse algum crédito em sua conta (...)”
- ID 9044677 - pág. 02, tal situação não restou demonstrada nos autos, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, I, CPC.

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu os Tribunais:

Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pela autora Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente Contrato realizado digitalmente, contendo biometria facial, geolocalização e identificação de IP Ausência de indícios de fraude Autora não negando o recebimento do produto do mútuo Sentença mantida. Negaram provimento à apelação." (TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023).

Por tudo, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado, tendo a recorrida, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para julgar improcedente o pedido autoral. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)